Tribunal: TJDFT
Processo: 0731628-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSENCIA DE ENTREGA DO CHIP. AUSENCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de pagar quantia certa relativo à repetição em dobro de valor pago indevidamente bem como indenizatória por danos morais. Recurso da parte autora visa reformar a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de repetição em dobro do valor e reparação por dano moral.
2 – Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Controvérsia sobre o envio do chip para utilização dos serviços. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). No caso, o autor contratou com o réu os serviços de telefonia móvel e afirma que nunca lhe foi encaminhado o chip para utilização dos serviços contratados. A ré por seu turno se limita a afirmar que o autor não comprova que não recebeu o chip, o que implicaria em exigir prova de fato negativo, o que é inadmissível. O réu tampouco demonstra o envio do chip ao consumidor, obrigação que lhe cabia.
3 – Cobranças indevidas. Repetição em dobro. Exceção do contrato não cumprido. Na forma do art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”. Apesar de o autor não ter acesso aos serviços de telefonia móvel contratados, a operadora ré passou a realizar as cobranças mensais, sob a alegação de que os serviços estavam sendo prestados, novamente sem comprovar a sua utilização pelo autor. Evidenciada a cobrança indevida e a realização do pagamento pela parte autora, é devida a repetição. Ante a ausência de engano justificável (art. 42 do CDC) a repetição se dá em dobro.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. No caso em exame, os documentos juntados pelo autor não comprovam as alegadas inúmeras tentativas de solução do problema ou de cancelamento da linha móvel. Tampouco restou demonstrada a ocorrência de outros fatos que importem em vulneração dos direitos da personalidade do autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma apenas para o fim de determinar que a devolução dos valores pagos pelo autor seja feita em dobro. Mantidos os demais termos.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L